Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-41.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009738-41.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMA LEONCIO RAMOS - CPF: 503.032.441-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PROGRESSÃO DE CLASSE CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VANTAGENS PECUNIÁRIAS INCORPORADAS. COMPROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao conceder a progressão de classe à servidora, o Município comprovou a incorporação dos valores no vencimento base da parte recorrida.

2. Não sendo a hipótese de ausência de pagamentos referentes ao ato de progressão de classe, necessária a reforma da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar o Município a incorporar os percentuais decorrentes da progressão de Classe concedida administrativamente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por já ter realizado a incorporação das vantagens na folha de pagamento da servidora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009738-41.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

VILMA LEONCIO RAMOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança” ajuizada por
VILMA LEONCIO RAMOS
em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, sob a narrativa, em síntese, de que é servidor efetiva do município, desde 2/5/2006, no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, e, segundo seu histórico funcional, houve a progressão para a classe C em maio de 2016 e para a classe D em setembro de 2022, contudo, sem que houvesse a efetiva integração dos percentuais remuneratórios em seus vencimentos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Em relação ao pedido de reconhecimento à progressão de classe oriunda do terceiro período aquisitivo, por meio do documento de Id. 122284193 é possível depreender que a servidora requerente teve seu direito à progressão para Classe D reconhecido por meio da Portaria no 1302 de 02 de setembro de 2022.

Ademais, restou amplamente demonstradas às progressões de classe concedidas à parte reclamante, bem como que não ocorreu o pagamento correto referente as porcentagens realizadas em cada progressão.

Neste sentido, embora a reclamada alegue que no caso se trata de “efeito cascata” e, portanto, inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento básico do grupo ocupacional em que se enquadra o servidor, tal como é pedido na inicial.

[...]

Não tendo o ente público comprovado a correta incorporação dos acréscimos no vencimento base da parte requerente, é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento da diferença de subsídio no período retroativo dos percentuais descritos da petição inicial.

[...]

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DETERMINAR que o Município de Tangará da Serra/MT acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora (a incidir sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional), na progressão de Classe C, que foi concedida por meio da Portaria no 285, de 18 de maio de 2016;

b) DETERMINAR que o Município de Tangará da Serra/MT acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora (a incidir sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional), na progressão de Classe D, concedida mediante a Portaria n. 1.302, de 02 de setembro de 2022.;.”

Pois bem.

No caso, tenho que incontroversas as progressões de classe, especialmente pelo fato de a progressão da Classe B para Classe C e da Classe C para D terem sido realizadas pela administração em 5/2016 e 9/2022, respectivamente, motivo pela qual não há que se discutir a progressão propriamente dita.

Todavia, ao analisar a ficha financeira da servidora (id. 205121753) é possível identificar a incorporação no vencimento em 5/2016 referente à progressão da Classe B para a Classe C e, ainda, na folha de pagamento 9/2022, houve o pagamento retroativo dos valores referentes à progressão da Classe C para D e consequente incorporação no vencimento base:

Em que pese a argumentação da parte recorrida quanto à ocorrência dos pagamentos, verifico que inexiste qualquer planilha demonstrativa de cálculos em sua inicial e, em análise dos argumentos trazidos, é possível identificar que a pretensão da parte recorrida é, em verdade, o pagamento dos valores referentes à ELEVAÇÃO DE NÍVEL, mas todo o objeto da ação e a causa de pedir estão voltados para a PROGRESSÃO DE CLASSE, que foi devidamente realizada pelo Município.

Dessa forma, necessário o provimento do recurso interposto pelo município para reforma da sentença, em razão da comprovação de pagamentos pela administração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024